Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR PARA COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DO ALUGUEL. REPACTUAÇÃO VERBAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELOS LOCATÁRIOS (ART. 373, II, CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emerge do descumprimento legal e contratual que as despesas de condomínio podem ser exigidas pelo locador, consoante determinado pela Lei de Locações (art. 25, caput, da Lei n. 8.245/91). Na hipótese, incontroverso que as taxas condominiais encontravam-se sob a responsabilidade dos locatários no interregno definido na sentença, arvorada em previsão contratual confirmada por conversas de WhatsApp. Inarredável que o locador resta revestido de legitimidade para perseguir os encargos que dali defluem. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ativa e litisconsórcio necessário rejeitada.
2. Os locatários recorrentes não produziram quaisquer provas durante a instrução sobre a alegação de alteração e/ou minoração do valor do aluguel, em afronta ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao contrário. As tratativas entabuladas pelas partes litigantes via WhatsApp confirmam os termos do contrato encaminhado pelo locador.
3. A pretensão recursal deduzida pelos réus apelantes, ainda que em inovação ou repisando os termos da contestação apresentada na instância originária, não possui viés protelatório, pois encerra mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição, não sendo o caso de aplicação da multa por litigância de má-fé. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.